Tribunal: TJDFT
Processo: 0729698-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOBRESTAMENTO. TEMA 1169 STJ. HIPÓTESE DISTINTA. REVOGAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. IRPF. AUXÍLIO-CRECHE E PRÉ ESCOLAR. CONDENAÇÃO. DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. VERIFICADA.
1. Considerando que o feito, ante suas peculiaridades, versa sobre situação diversa daquela que ensejou a afetação do Tema 1169 do STJ, impõe-se revogar a ordem de sobrestamento, permitindo-se o prosseguimento da demanda.
2. Verificando-se que a sentença proferida na ação civil pública n.o 0701159-81.2018.8.07.0018 restou clara acerca da condenação imposta ao Distrito Federal em repetir o indébito referente ao indevido desconto a título de imposto de renda sobre o auxílio-creche/pré-escolar, além de constar expressamente a legitimação de todos “os servidores e empregados da Administração Direta, Fundacional, Autárquica, das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal”, o que inclui o ora exequente agravado, enquanto servidor público vinculado ao DER/DF, autarquia distrital, não prospera a alegação de ilegitimidade passiva.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.